Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MATHEUS SILVA ALVES DE SOUSA. Após o decurso do prazo para manifestação do agravado, constatou-se que o processo fora sentenciado e encontrava-se em fase de cumprimento de sentença. Facultado se manifestar acerca de eventual perda do objeto, sobreveio requerimento de desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência do recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403